Tribunal: TJSP
Processo: 1000991-10.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
r, ressaltado que o Apelante Marcos não foi prejudicado, pois é sócio e representante legal das demais Autoras. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. Contrato de cessão de ponto comercial firmado entre particulares que previu o custo dos materiais didáticos. Cessionário, ora Apelante, que assumiu expressamente todas as obrigações do contrato de franquia. Termo de aditamento de contrato de franquia expressamente firmado entre as partes. Ciência inequívoca dos encargos e obrigações contratuais. Rescisão contratual que decorreu de inadimplemento pelos Franqueados. Não demonstrados os alegados inadimplementos pela Franqueadora. Multa contratualmente prevista devida, sobretudo decorrente da violação da cláusula de não concorrência em relação à unidade de Campina Grande do Sul, que realizou a "virada de bandeira". Débitos e responsabilidade dos Apelantes também devidos, pois confessados e realizado o pagamento da primeira parcela. Sentença mantida nesses pontos. Cláusula de não concorrência. Violação configurada. No entanto, perda superveniente da eficácia da cláusula de barreira pelo esgotamento do prazo de 24 meses nela previsto. Sentença parcialmente reformada para afastar a obrigação de não fazer.

Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000991-10.2020.8.26.0114; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Campinas - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2025; Data de Registro: 07/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Franquia

Relator(a):

Tasso Duarte de Melo

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

05/11/2025

Data de publicação:

07/11/2025

Ementa:
VOTO No 43135

FRANQUIA. Ação de rescisão contratual c.c. cobrança c.c. obrigação de fazer. PRELIMINARES. Violação ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de audiência complementar, ressaltado que o Apelante Marcos não foi prejudicado, pois é sócio e representante legal das demais Autoras. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. Contrato de

Ementa:
VOTO No 43135

FRANQUIA. Ação de rescisão contratual c.c. cobrança c.c. obrigação de fazer. PRELIMINARES. Violação ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de audiência complementar, ressaltado que o Apelante Marcos não foi prejudicado, pois é sócio e representante legal das demais Autoras. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. Contrato de cessão de ponto comercial firmado entre particulares que previu o custo dos materiais didáticos. Cessionário, ora Apelante, que assumiu expressamente todas as obrigações do contrato de franquia. Termo de aditamento de contrato de franquia expressamente firmado entre as partes. Ciência inequívoca dos encargos e obrigações contratuais. Rescisão contratual que decorreu de inadimplemento pelos Franqueados. Não demonstrados os alegados inadimplementos pela Franqueadora. Multa contratualmente prevista devida, sobretudo decorrente da violação da cláusula de não concorrência em relação à unidade de Campina Grande do Sul, que realizou a "virada de bandeira". Débitos e responsabilidade dos Apelantes também devidos, pois confessados e realizado o pagamento da primeira parcela. Sentença mantida nesses pontos. Cláusula de não concorrência. Violação configurada. No entanto, perda superveniente da eficácia da cláusula de barreira pelo esgotamento do prazo de 24 meses nela previsto. Sentença parcialmente reformada para afastar a obrigação de não fazer.

Recurso parcialmente provido.